Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei de Execução Fiscal estabelece que o curso da execução será suspenso, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Passado um ano da suspensão, sem a localização de bens do devedor, os autos devem ser arquivados, dando-se início à contagem do prazo prescricional (artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/80).

2. No tocante à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 556), firmou a tese de que "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução". Firmou-se, ainda, no julgamento do mesmo REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 567), a tese de que, "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."

3. Na espécie, a paralisação do curso processual decorreu da indevida condução do processo pelo Poder Judiciário. Não houve inércia da Fazenda Pública, apta a deflagrar a prescrição intercorrente, pois não foi intimada para dar prosseguimento à execução e requerer medidas constritivas, situação em que se aplica a Súmula n. 106 do STJ.

4. Assim, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional pelo parcelamento, somado à paralisação do processo por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, conclui-se que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente, nos termos previsto nos artigos 174 do CTN e 40, § 2o, da LEF.

5. Agravo de Instrumento interposto pelo Executado não provido. Unânime.